Tribunal: TJSP
Processo: 1501854-47.2023.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (Art. 157, §2o, inciso II e V, e §2o-A, inciso I, c. c. art.14, inciso II, Art. 180, caput, e art. 311, §2°, III, ambos do CP):
Recursos defensivos: Pleito em busca da absolvição dos crimes de receptação e adulteração. Descabimento. Autoria e materialidade amplamente comprovadas pela

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO TENTADO, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (Art. 157, §2o, inciso II e V, e §2o-A, inciso I, c. c. art.14, inciso II, Art. 180, caput, e art. 311, §2°, III, ambos do CP):
Recursos defensivos: Pleito em busca da absolvição dos crimes de receptação e adulteração. Descabimento. Autoria e materialidade amplamente comprovadas pela prova amealhada aos autos. Versão dos acusados de que desconheciam a origem ilícita do veículo e a adulteração da placa que não convence. Apreensão da coisa ilícita em poder dos apelantes que gera a presunção de responsabilidade, competindo à Defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal, trazer elementos seguros a desfazer essa presunção contrária ao seu interesse ou, ao menos, prova de que não detinham condições de inferir tal circunstância, o que não se verifica nos autos. Condenações mantidas.
Dosimetria que comporta ajustes: Majorantes demonstradas. Aplicação cumulativa e sucessiva. Alteração do patamar de aumento empregado pela presença das majorantes genéricas (2/5) reduzido para 3/8 em conformidade com o entendimento desta Câmara Criminal – penas reformadas. Concurso material de crimes. Regime fechado mantido. Recuso parcialmente provido para, mantidas as condenações, reduzir as penas de (i) Daniel Assis Silva para 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa; e de (ii) Diones De Araujo Pereira para 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, mantida, no mais, a r. sentença.